Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1 – O recurso. Recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, caput c/c art. 14, inciso II do Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II, c/c § 2oA, inciso I do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2- Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a materialidade delitiva, considerou suficientes os indícios da autoria e, assim, com base nas provas dos autos, pronunciou o apelante.

3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo de origem proferiu decisão de pronúncia do réu.

II. Questões em discussão

4- Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se há indícios de autoria contra o réu, suficientes para a sua pronúncia.

III. Razões de decidir

5 - Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

6 - Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

7 - No caso em apreço o Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, a pronúncia deve ser mantida.

IV – Dispositivo e tese

8 - Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: “Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Todos os elementos de prova, eventuais dúvidas e contradições nos depoimentos das testemunhas e vítimas, suscitadas pela Defesa, devem ser analisadas pelo Júri Popular, cuja competência decorre de norma constitucional.”

_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988: art. 5o, XXXVIII; CPP: art. 413; CP: art. 121, caput.
Jurisprudência relevante citada: I - STJ, Sexta Turma, HC 320.535/DF, Min. Rogério Schietti Cruz, dj. 15/09/2016; e II - STJ, Quinta Turma, HC 314.454/SC, Min. Ribeiro Dantas, dj. 14/02/2017.